Tribunal: TJDFT
Processo: 0744165-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PERÍCIA JUDICIAL. CÁLCULOS AUTORAIS EM DESCONFORMIDADE COM AS REGRAS LEGAIS. MÁ GESTÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. TESE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AFASTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Não houve mácula alguma na nomeação do Perito ou no Laudo Pericial produzido pelo perito, o qual se mostrou ser de confiança do Juízo e cuja atuação revela-se imparcial. O laudo acostado no processo mostra-se específico e completo, tendo o perito elaborado os cálculos conforme suas convicções, observando a documentação apresentada nos autos e as orientações indicadas pelo juízo, não havendo que se falar em parcialidade ou deslealdade na realização do laudo pericial.
2. Mérito. A atualização monetária do saldo do PASEP é resultante de legislações específicas, não sendo possível utilizar índice diverso do que está estabelecido aos incidentes nas contas PASEP, em desconformidade com a Lei Complementar n.o 26/1975, o Decreto n.o 9.978/2019, a Lei n.o 9.365/1996 e aos parâmetros adotados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.
3. No caso, incabível acolher a tese de falha na prestação do serviço pela instituição financeira, principalmente porque os cálculos apresentados pela apelante-autora não estão de acordo com as regras remuneratórias previstas em lei.
4. Considerando a metodologia aplicada pelo auxiliar da justiça e a tecnicidade da matéria, o laudo pericial deve ser integralmente acolhido, em observância ao disposto no artigo 479 do Código de Processo Civil.
5. Diante da tentativa da apelante em provar o direito alegado com base nos cálculos realizados com índices equivocados, uma vez que não observou os critérios de atualização monetária fixada pelas normas de regência, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.